Tribunal: STF
Processo: RE 1361377
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de três recursos extraordinários interpostos em face de decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado: (eDOC 223, p. 1)



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RESTINGA. TERRENO DE MARINHA. ZONA COSTEIRA. ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO MUNICIPAL E LICENÇA AMBIENTAL ESTADUAL EM DESCONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO AMBIENTAL. NULIDADE. RECUPERAÇÃO AMBIENTAL E INDENIZAÇÃO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. APLICABILIDADE. Reconhecido o dano ambiental e a irregularidade das licenças concedidas pelos órgãos estaduais e municipais. A empresa responsável por empreendimento imobiliário é responsável pelo dano. A remoção da obra é sanção desproporcional ao fato realizado e que a sanção pecuniária é a que melhor se amolda ao ilícito, e tendo em conta os parâmetros da proporcionalidade em relação ao dano e ao valor da obra, deve a ré HANTEI CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. ser condenada ao pagamento de indenização pelo dano ambiental em valor equivalente a 10 % do valor da avaliação total do imóvel. Além do pagamento de indenização, a empresa responsável pelo empreendimento foi ainda corretamente condenada a proceder à implantação de medidas mitigadoras no local, conforme indicações do perito judicial, reduzindo o impacto do empreendimento no meio. A responsabilidade indenizatória pelos danos não é apenas do empreendedor, mas também dos órgãos públicos que deixaram de cumprir seu dever de observar a lei, evidenciados nos autos atos e omissões na concessão de alvarás e licenças em relação à construção em área de preservação permanente.” (eDOC 223, p. 1).



    Os embargos declaratórios opostos pela União foram providos para corrigir o dispositivo do julgamento, que passou a ter a seguinte redação: “Ante o exposto, voto por dar parcial provimento à apelação da União e negar provimento às apelações do MPF e Hantei Construções e Incorporações Ltda”. Os demais embargos foram acolhidos apenas para fins de prequestionamento. (eDOC 253).



    No recurso extraordinário interposto pelo IBAMA, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se ofensa ao art. 225, § 3º, do Texto Constitucional.



    Nas razões do recurso, alega-se que “O v. acórdão recorrido e a sentença de primeiro grau entenderam que as licenças são ilegais, posto que deferidas contra legem. Não obstante, isentaram o réu da obrigação de demolir a obra, que está integralmente sobre área de preservação permanente.” (eDOC 165, p. 10) 



    Acrescenta-se também, que:



    “Na hipótese em tela, o degradador ambiental foi isentado de promover a recuperação ambiental, sob o argumento de que o dano ambiental já fora consumado, pelo que não seria razoável promover a recuperação ambiental. Trata-se de interpretação, data máxima vênia, inconstitucional, posto que a Carta Magna expressamente ordena a recuperação do dano ambiental, não prevendo hipóteses de exoneração do degradador, tanto é que a Constituição preveu que a responsabilidade é objetiva.” (eDOC 265, p. 11).



    Sustenta-se, ainda, que:



    “Restou violado o caput do art. 225 da CF, na medida em que o v. acórdão desconsiderou o direito das gerações futuras, analisou a lide sob o prisma do que ocorreu no passado (urbanização já consolidada), sem analisar, sequer tangencialmente, o direito ambiental daqueles que ainda não nasceram: a mata ciliar serve como proteção da poluição dos cursos d’água, que, de alguma forma, deságua no mar. O efeito cumulativo poderá comprometer de maneira irreversível o rio que se pretende proteger, senão também as águas dos oceanos.” (eDOC 265, p. 17)



    No recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal, com fulcro no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXIII e XXXV; 23, VI e VII; 129, III; 170, III e VI; 186, II; e 225, caput, e § 1º, III e VII, e § 3º, da Constituição Federal.



    Em suas razões recursais, sustenta-se, que:



    “a responsabilização ambiental pressupõe, inicialmente e acima de tudo, a recondução da conjuntura lesada ao que era antes. E isso decorre do próprio regime constitucional de proteção, estabelecido especialmente nos artigos 23, VI e VII, 225, caput , §1º, III e VII, e §3º. De fato, sendo competência comum dos entes políticos a proteção ao meio ambiente e a preservação e proteção da flora, além de dever do Poder Público e da coletividade a sua defesa e preservação para as presentes e futuras gerações, e se tal dever é instrumentalizado por intermédio, dentre outras ações, da definição de espaços territoriais especialmente protegidos - a exemplo das áreas de proteção permanentes -, devem eles propugnar para que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitem os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.” (eDOC 269, p. 25)



    Aduz-se, que:



    “em matéria ambiental, deve-se buscar, em primeiro lugar, remover o ilícito, o que traduz a imposição, ao responsabilizado, de obrigação de fazer - demolição do prédio cuja permanência torna, também permanente, o dano -, acompanhada de atividades de recondução da área ao que era. Nesses termos, o que se verifica é que, por decorrência mesma do ordenamento jurídico, a recomposição do passivo ambiental, via obrigação in facere, é o objetivo primeiro a ser implementado.”



    Já no apelo extremo interposto por Hantei Construções e Incorporações Ltda, também com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXVI, XXXVII, LIII e LV; 20; 30, VIII; 109, I; 129; 182; e 225, §§ 1º e 4º, da Constituição Federal.



    Sustenta-se, que:



    “o v. acórdão recorrido, além de contrariar o que restou demonstrado durante a instrução processual, ou seja, que o empreendimento da recorrente se localiza em terreno alodial, a uma distância de 61 metros da linha de preamar média (LPM), violou flagrantemente o disposto no art. 20 da Carta Magna, que lista os bens pertencentes à União, dentre os quais se encontram os “terrenos de marinha e seus acrescidos” (VII).” (eDOC 275, p. 10)



    Aduz-se, que:



    “ao verificar interesse da União no feito, o que atrairia a competência da Justiça Federal, o v. acórdão recorrido vulnerou não só o art. 109, I, mas também os arts. 30 e 182 da CF/88, pois tratou de tema que não era de sua competência, mas sim do Município de Florianópolis (e, portanto, da justiça estadual), tendo em vista o interesse meramente local em um imóvel localizado em uma das praias da Capital catarinense.” (eDOC 275, p. 11)



    Assevera-se, que:



    “Como se sabe, embora o Parquet seja uno e indivisível, nos termos do que estatui o art. 127, §1º, da CF/88, o fato é que, por razões organizacionais, a instituição está dividida em diferentes órgãos. Não foi por outra razão que o art. 128, §5º, previu que “leis complementares da União e dos Estados, cuja iniciativa é facultada aos respectivos Procuradores-Gerais, estabelecerão a organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público”. É nesse contexto que surgem a Lei n. 8.625/93 – Lei Orgânica do Ministério Público dos Estados – e a LC n. 75/93 – Estatuto do Ministério Público da União –, que procuraram disciplinar as atribuições de cada um dos diferentes órgãos que compõem a instituição ministerial. Do exame dos dispositivos contidos nos dois diplomas legais em apreço, parece inevitável a conclusão no sentido de que ao Ministério Público Federal compete atuar nas causas em que reste configurado o interesse da União e de seus entes paraestatais, ao passo que a atribuição do Parquet dos Estados é residual em relação àquela.” (eDOC 275, p. 12)



    Sustenta-se, ainda, que “o imóvel construído é apenas e tão somente um edifício comercial, com menos de 20 unidades habitacionais. Logo, por óbvio, não é passível de causar dano ambiental de significativo impacto, como quer fazer crer o aresto atacado.” (eDOC 275, p. 15)).



    A Vice-Presidência do TRF/4ª Região admitiu os recursos extraordinários interpostos pelo IBAMA e pelo MPF, e inadmitiu o recurso interposto pelo particular, por entender que “a alegada ofensa a preceito constitucional somente se verifica de modo indireto ou reflexo, ao que não se presta o recurso extraordinário.” e que “o acórdão ora impugnado harmoniza-se com os precedentes do egrégio Supremo Tribunal Federal em relação à legitimidade do Parquet.” e, ainda, por entender que incide, à espécie, os óbices das súmulas 282, 356 e 279 do STF. (eDOC 377, 383 e 385).



    A Procuradoria-Geral da República, instada a manifestar-se, opinou pelo desprovimento dos recursos extraordinários, em parecer ementado conforme segue:



    “RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. CONSTRUÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RESTINGA. TERRENO DE MARINHA. BEM DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INTERESSE DA UNIÃO. ALVARÁS DE CONSTRUÇÃO MUNICIPAL E DE LICENÇA AMBIENTAL ESTADUAL EM DESCONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO AMBIENTAL. RECUPERAÇÃO AMBIENTAL E INDENIZAÇÃO AOS DANOS AMBIENTAIS. DEMOLIÇÃO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. CONSTRUÇÃO REALIZADA HÁ MAIS DE 20 ANOS. ÁREA URBANA CONSOLIDADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA SUFICIÊNCIA DO QUANTUM DE INDENIZAÇÃO FIXADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. PARECER PELO DESPROVIMENTO DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS.” (eDOC 610, p. 1)



    É o relatório. Decido. 



    As irresignações não merecem prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da ação civil pública, asseverou que (eDOC 222, pp. 1-14): 



    “Passo à apreciação conjunta das apelações interpostas pelo MPF, União, IBAMA, Município de Florianópolis, FATMA e Hantei Construções e Incorporações Ltda. 1. Da competência da Justiça Federal para processar a demanda e da legitimidade do MPF para propositura. A competência cível em matéria ambiental é delimitada pelo interesse da União, autarquias ou empresas públicas federais na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, conforme disciplina o art. 109, I, da CF/88, a saber: Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho; Grifei Na presente ação civil pública, o Ministério Público Federal noticia a existência de dano ao meio ambiente perpetrado pelo empreendimento habitacional denominado Residencial Mandágua, localizado na Praia dos Ingleses, Município de Florianópolis/SC, em área de preservação permanente, sendo parte em terreno de marinha. A conduta noticiada - supressão de APP e locupletamento de terreno de marinha, somada a participação da União e do IBAMA na lide, afastam, por si, as teses de incompetência da Justiça Federal para apreciar a lide e ilegitimidade do MPF para propositura da demanda, não sendo necessárias maiores digressões sobre o assunto. 2. Da assistência litisconsorcial da União. A União atua na demanda como assistente simples da parte autora, situação jurídica consolidada ainda na origem, e agora pretende que esta Corte reconheça e promova a sua inclusão como assistente listisconsorcial. Tenho que o pleito merece amparo. É que a possibilidade da União ter a sua esfera de direitos diretamente atingida pelo pronunciamento a ser exarado nesta ação é inegável, uma vez que está sendo discutida a existência de danos ambientais sobre bem público pelo empreendimento impugnado, que estaria se locupletando de área considerada terreno de marinha. E esta realidade é impugnada pelo empreendedor réu, tanto em relação aos danos, como em relação à ocupação do terreno de marinha. Logo, a União tem interesse próprio na lide, o que autoriza a sua participação como litisconsorte necessário. 3. Da ilegitimidade passiva do Município de Florianópolis A exordial imputou especificamente condutas ilegais ao Município de Florianópolis, enquanto a sentença acolheu parcialmente as teses, restando o réu condenado. A fundamentação é suficiente para o reconhecimento da legitimidade do apelante. A questão, neste ponto relativo à responsabilidade e à condenação, se confunde com o mérito do julgado. 4. Mérito Nem todas APPs são consideradas patrimônio nacional, sabido que a gestão de algumas, por vezes, envolve tão-somente interesse regional ou local. Entretanto, no caso, o empreendimento impugnado, a par de deter licença expedida pela FATMA e pelo Município de Florianópolis, é acusado de suprimir vegetação de restinga considerada APP, e também de ter invadido terreno de marinha sem a respectiva autorização. Com efeito, a intervenção em área de preservação permanente, assim considerada a vegetação natural situada à margem de qualquer curso d'água, conforme disciplina o Código Florestal Brasileiro, plenamente em vigor, requer adequação da conduta do interveniente a todas as normas ambientais vigentes, e a sua submissão ao estrito limite das licenças expedidas pelos órgãos competentes, tendo em vista não só a função ecológica, mas também de segurança pública destes biomas, sendo certo que as licenças concedidas pelos órgãos estaduais não dão salvo-conduto para construir livremente. Exatamente este o caso dos autos, motivo pelo qual entendo que a sentença deve ser integralmente mantida. Peço vênia para a transcrever, evitando tautologia, tendo em vista que o MM Juízo de primeiro grau Guy Vanderley Marcuzzo analisou detidamente o conjunto probatório e fático dos autos à luz da legislação de regência, adotando entendimento que tenho ser o mais acertado para compatibilizar os direitos fundamentais constitucionalmente previstos: proteção ambiental para a atual e as futuras gerações e o direito à moradia e à livre inciativa. In verbis: 



    (...)



    Assim, concluiu bem a sentença que 'a remoção da obra é sanção desproporcional ao fato realizado e que a sanção pecuniária é a que melhor se amolda ao ilícito, e tendo em conta os parâmetros da proporcionalidade em relação ao dano e ao valor da obra, deve a ré HANTEI CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. ser condenada ao pagamento de indenização pelo dano ambiental em valor equivalente a 10 % do valor da avaliação total do imóvel (R$5.862.047,00 - em 10/2006), obtido através de simples cálculo aritmético da média do valor de avaliação (terreno + 15 apartamentos + 19 garagens), conforme fls. 1091/1092, cujo valor deve ser devidamente atualizado por ocasião da liquidação'. Além do pagamento de indenização, a empresa responsável pelo empreendimento foi ainda corretamente condenada a proceder à implantação de medidas mitigadoras no local, conforme indicações do perito judicial, reduzindo o impacto do empreendimento no meio. São elas: a) sistema de coleta e tratamento de esgotos sanitários adequados objetivando a remoção da matéria orgânica, e a desinfecção para eliminação de microrganismos patogênicos. Preferencialmente o afastamento dos esgotos, implantando-se a rede coletora pública, evitando-se a infiltração dos efluentes no subsolo; b) sistema de gestão de resíduos sólidos (redução na produção, coleta, reciclagem e destinação adequadas). Correto também o entendimento da sentença no sentido de que a responsabilidade indenizatória pelos danos não é apenas do empreendedor, mas também dos órgãos públicos que deixaram de cumprir seu dever de observar a lei, evidenciados nos autos atos e omissões na concessão de alvarás e licenças em relação à construção em área de preservação permanente. As penalidades aplicadas encontram, como indica a sentença, assento na Lei 6938/1981: 



    (...)



    Assim, ao lado da HANTEI, 'devem os réus MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS e FATMA, ser condenados solidariamente ao pagamento de indenização pelos danos causados ao meio ambiente, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais)'. Em, por fim, foi deferida condenação para que os réus a custeiem publicação integral da sentença em jornais de circulação estadual, 'porque a medida tem o condão de promover a conscientização pública para a preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225, §1º, VI, segunda parte, da Constituição da República)'. Tenho que o entendimento adotado pela sentença a quo é suficiente para a garantia do cumprimento dos direitos constitucionais. Como destacado por perícia do próprio IBAMA no início do empreendimento, em 2002, o local não apresenta mais vegetação de restinga, tratando-se de zona urbana já degradada, de forma que 'não seria a preservação daquela propriedade e a consequente recuperação da vegetação originariamente existente que traria de volta a condição encontrada anteriormente, (...)' (fls. 352/353). A Carta Constitucional e as normas legais foram observadas para a adoção e manutenção do entendimento. Ante o exposto, voto por negar provimento aos recursos de apelação, mantendo a sentença por seus legais fundamentos.”



    A Procuradoria-Geral da República, em seu parecer, assim manifestou: (eDOC 610)



    Do agravo no recurso extraordinário da Hantei Construções e Incorporações Ltda. 14. De início, no tocante à alegação de cerceamento de defesa, por ausência de realização de audiência de instrução para que os peritos prestassem esclarecimentos, esse Pretório Excelso tem a firme orientação de que “Não ostenta repercussão geral a alegação de ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada quando a aferição da violação pressuponha a revisão de legislação infraconstitucional. Precedente: RE 748.371-RG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013. Tema 660.” (ARE 1293192 AgR, Rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe-027 de 12/2/2021). 15. Do mesmo modo, quanto à incompetência do juízo sentenciante porque não ter sido a ação civil pública processada e julgada no foro do local do dano, constata-se que o acórdão do Tribunal Regional Federal, então impugnado via recurso extraordinário, decidiu a questão com base na legislação infraconstitucional pertinente (artigo 2º da Lei 7.347/85), de modo que qualquer violação a princípios e dispositivos constitucionais apontados pelo agravante só poderiam configurar, quando muito, ofensa reflexa à Constituição. 16. Aplica-se, pois, a jurisprudência da Suprema Corte no sentido de que “a suposta ofensa ao princípio do juiz natural possui caráter eminentemente infraconstitucional, de maneira que a ofensa à Constituição Federal, em casos tais, é meramente reflexa” (ARE 1321583 AgR-segundo, Rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe-229 de 19/11/2021). 17. Por outro lado, verifica-se que não procede as teses de incompetência da Justiça Federal e de ilegitimidade do Ministério Público Federal arguidas pela empresa Hantei Construções e Incorporações Ltda. Na verdade, o acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que “somente à Justiça Federal compete dizer se, em determinada causa, há, ou não, interesse da União Federal” (RE n. 607.050 AgR, Rel. Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 5/4/2019). A propósito: 



    (...)



    18. Extrai-se que o Tribunal Regional Federal da Quarta Região firmou entendimento pelo interesse jurídico da União, do Ministério Público Federal e do Ibama, por se tratar de “área de preservação permanente, sendo parte em terreno de marinha”, a configurar bem da União (fl. 1.893). Portanto, descabe cogitar-se de incompetência da Justiça Federal. 19. Em contrapartida, fica evidente que, para se chegar a conclusão em sentido diverso da adotada pelo acórdão impugnado, especialmente sobre a edificação sobre terreno de marinha, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório delineado pelas instâncias ordinárias, procedimento vedado na via extraordinária. Incidem os termos da Súmula 279/STF.



    (...)



    Dos recursos extraordinários do IBAMA e do MPF 22. A pretensão de obter a demolição integral do empreendimento imobiliário (um prédio com 15 unidades habitacionais) está fundada no argumento de que as estruturas teriam sido edificadas em área de preservação permanente (restinga) e em terreno de marinha (patrimônio nacional), sendo necessária a imposição pelo Poder Público de reparação integral dos danos ao meio ambiente, nos termos do artigo 225 da Constituição Federal. 23. Alternativamente, busca-se que seja majorado o valor da indenização, a fim de impedir e desestimular o enriquecimento promovido através da degradação ambiental. De acordo com o Ibama, “O valor da indenização deve ser superior ao custo da obra, de maneira a impedir que o empreendedor que deliberadamente suprimiu a APP, venha a ter vantagem com o ilícito ambiental praticado” (fl. 2.051). 24. Como bem frisou as razões recursais, a cumulação entre a indenização e a recuperação ambiental visa dar cumprimento ao art. 225, §3º da CF/88, que expressa o princípio da reparação integral do dano ambiental, do qual é corolário o princípio do poluidor-pagador. A degradação ambiental causada só será reparada na máxima proporção possível (promovendo-se, assim, a reparação dita integral) mediante a fixação cumulativa do dever de recuperar a área degradada e do dever de indenizar, este último visando, precipuamente, a compensar a privação temporária, imposta à coletividade, do equilíbrio ambiental no local atingido até que se completem os trabalhos de recuperação. 25. A despeito da gravidade do quadro apresentado neste processo, objeto de julgamento nas instâncias ordinárias, bem como da validade dos fundamentos apresentados nas razões recursais sobre a importância de restitutio in integrum da área e de proteção aos interesse difusos, a insurgência do IBAMA e do MPF não pode prosperar nesta sede recursal, por se apresentarem óbices intransponíveis ao exercício de jurisdição extraordinária neste Supremo Tribunal. 



    (...)



    29. Como visto, as instâncias ordinárias reconheceram a responsabilidade objetiva e determinaram a obrigação de recuperar o meio ambiente degradado, com a imposição de medidas mitigadoras – indicadas pelo perito judicial – e a fixação de indenização ao empreendedor e aos órgãos públicos que concederam ilegalmente os alvarás. No entanto, decidiram manter as edificações em razão da situação estar consolidada, com as construções finalizadas e os apartamentos comercializados e ocupados. 30. Com efeito, analisando fotos obtidas no Google Maps, percebe-se que o imóvel encontra-se em área urbanizada, de modo que, em decorrência do elevado decurso do tempo desde o início da ação civil pública (20 anos), não parece razoável a demolição do prédio, principalmente diante da impossibilidade de retorno ao status quo ante. 



    31. Diante desse quadro, em que pese a primazia do dever de reparação dos danos na tutela ambiental em relação ao pagamento de indenização decorrente dos prejuízos causados à coletividade, tanto o acórdão recorrido quanto a sentença assentaram a razoabilidade da substituição da tutela específica pela indenização, de modo que para se chegar a solução diversa para a controvérsia dependeria de reavaliação de fatos, provas e de compreensão de normas infraconstitucionais, escapando, portanto, da crítica da instância extraordinária. 32. No julgamento do RE 1.273.471/SC (DJe-246 de 15/12/2021), a Ministra Cármen Lúcia ponderou que, “Quanto à existência, à delimitação da área, à duração e à necessidade de recuperação da área do dano ambiental, à responsabilidade dos possíveis infratores, ao nexo de causalidade e à possibilidade de regularização urbana, a apreciação dos pleitos dependeria da análise da legislação infraconstitucional aplicável ao processo e do reexame de provas, procedimentos inadmissíveis em recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal”. 33. Em contraposição, no que diz respeito à fixação do valor da indenização, entende-se que deve ser arbitrado em um montante que busque desestimular novos cometimentos de prática em detrimento do meio ambiente e também servir de norteador das práticas da comunidade. 34. Na hipótese, o patamar do montante indenizatório e das sanções pecuniárias foram fixados com suporte na extensão dos danos ambientais causados, o que resulta insuscetível de revisão, por demandar reexame fático-probatório. Há, inclusive, diversos julgados sobre tal questão:



    (...)



    35. Assim, em que pese as considerações dos recorrentes, especialmente quanto à impunidade e tolerância que se observa no trato recebido pelos infratores ambientais, não é possível em sede de recurso extraordinário a análise da suficiência das medidas impostas para reparação do dano ambiental. 36. Com estas razões, manifesta-se o Ministério Público Federal pelo desprovimento dos recursos extraordinários.” 



    Conforme os fundamentos que constam no acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 



    “DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INSTITUIÇÃO DE RESERVA LEGAL. LEI Nº 4.771/1965 (ANTIGO CÓDIGO FLORESTAL) E LEI Nº 8.171/1991. DIREITO ADQUIRIDO E ATO JURÍDICO PERFEITO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA . 1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicada ao caso. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973”. (ARE 811.441-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 16.9.2016).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Imóvel construído em área de preservação permanente. Determinação judicial para sua demolição. Direito de propriedade. Circunstâncias fáticas e legais que nortearam a decisão da origem em prol do princípio da proteção ao meio ambiente. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. A Corte de origem, analisando as Leis nºs 4.771/65, 6.938/81 e 7.347/85, a Resolução nº 4/85 do CONAMA e os fatos e as provas dos autos, concluiu que o ora agravante, com a construção não autorizada de imóvel em área de preservação permanente, causou dano ambiental, bem como que a condenação pecuniária não seria apta a reconstituir o espaço degradado, motivo pelo qual impunha-se a demolição do imóvel. 2. Para divergir da conclusão a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário analisar a referida legislação, bem como o conjunto fático-probatório da causa, o que é inviável em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.” (RE 605.482-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 5.11.2013).



    Ademais, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de competir à Justiça Federal processar e julgar as causas em que a União tenha interesse na lide e, no caso dos autos, houve interesse do IBAMA, Instituto Federal de Proteção Ambiental, para ingressar no feito, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa ao dispositivo constitucional suscitado. Nesse sentido: 



    Por fim, registro que o Plenário desta Corte, no julgamento do ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013 (Tema 660), decidiu que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário, como no caso dos autos. 



    Ante o exposto, nego provimento aos recursos extraordinários, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de outubro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente